Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-68.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n°

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – Cerceamento de produção de prova inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Prova de expressa pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 aplicável ao período da inadimplência - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Comprovação tão somente do registro do contrato – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de prova da prestação do serviço correspondente - Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Sucumbência carreada integralmente ao autor (art. 86, parágrafo único, do CPC) - Recurso provido em parte.